Tribunal: TJES
Processo: 0019273-26.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Protesto Indevido de Título; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-29

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -

A
ÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA -
FACTORING – ACORDO REALIZADO SEM A PARTICIPAÇÃO DA FATURIZADORA – NULIDADE
-

RECURSO PROVIDO
.

1. A apelante questiona a homologação do acordo sem a sua participação, requerendo, expressamente, a nulidade da sentença. Preliminar de ausência de dialieticidade rejeitada.

2. Sendo o cheque que serviu de garantia à operação objeto de factoring, a apelante/faturizadora recebeu a cessão do crédito, de modo que não poderiam as demais partes elaborar acordo sobre a dívida sem a sua participação.

3. Eventual acordo entre o autor e a primeira requerida não poderia ser oposto à apelante, porquanto
“
a
jurisprudência consolidou-se no sentido de admitir a transferência do título de crédito (na hipótese um cheque) por endosso cambial nos contratos de
factoring
com os efeitos dele decorrentes,
sendo inviável opor exceções pessoais à empresa de
factoring
.
Precedentes.”
(STJ; AgInt-AREsp 2.015.597; Proc. 2021/0330631-0; GO; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; DJE 13/10/2022).

4. Apelação conhecida e provida.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019273-26.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA e outros

APELADO: CHARLES RODOLFO GOMES SALGUEIRO DE LA VEGA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -

A
ÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA -
FACTORING – ACORDO REALIZADO SEM A PARTICIPAÇÃO DA FATURIZADORA – NULIDADE
-

RECURSO PROVIDO
.

1. A apelante questiona a homologação do acordo sem a sua participação, requerendo, expressamente, a nulidade da sentença. Preliminar de ausência de dialieticidade rejeitada.

2. Sendo o cheque que serviu de garantia à operação objeto de factoring, a apelante/faturizadora recebeu a cessão do crédito, de modo que não poderiam as demais partes elaborar acordo sobre a dívida sem a sua participação.

3. Eventual acordo entre o autor e a primeira requerida não poderia ser oposto à apelante, porquanto “a jurisprudência consolidou-se no sentido de admitir a transferência do título de crédito (na hipótese um cheque) por endosso cambial nos contratos de
factoring
com os efeitos dele decorrentes, sendo inviável opor exceções pessoais à empresa de
factoring
. Precedentes.”
(STJ; AgInt-AREsp 2.015.597; Proc. 2021/0330631-0; GO; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; DJE 13/10/2022).

4. Apelação conhecida e provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0019273-26.2017.8.08.0048

APELANTE
:
CENTERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA.

APELADO
S
:
CHARLES RODOLFO GOMES SALGUEIRO DE LA VEGA E DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICAÇÃO LTDA.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
CENTERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA.

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c cancelamento de protesto ajuizada por
CHARLES RODOLFO GOMES SALGUEIRO DE LA VEGA
, que julgou extinto o processo na forma do art. 487, III, do CPC, em razão do acordo realizado.

Em suas razões de fls. 120/128 sustenta a apelante, em síntese, que o autor e a primeira requerida realizaram transação acerca de dívida que não possuem titularidade, prejudicando seus interesses.

E mais: assim agindo, teriam realizado verdadeira lide simulada, sendo devida a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do CPC.

Pois bem.

Passo a enfrentar a
preliminar
de violação ao princípio da dialeticidade e, sem maiores delongas, entendo não assistir razão à recorrida.

Referido princípio, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

Privilegiando a instrumentalidade das formas, entende o STJ que
“a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso (...).
Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
.”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Neste caso, infere-se que a apelante questiona a homologação do acordo sem a sua participação, pleiteando, expressamente, a nulidade da sentença, razão pela qual
REJEITO
a questão preliminar.

É como voto.

M É R I T O

O autor contraiu empréstimo junto a primeira requerida, Divulgue Outdoor e Comunicação, oportunidade em que emitiu um cheque nominal na importância de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).

Referida pessoa jurídica, na sequência, realizou operação de factoring com a apelante, segunda requerida, envolvendo o referido título.

Em razão do inadimplemento, a faturizadora levou aquele a protesto, dando ensejo ao ajuizamento da presente demanda.

Após a citação, a apelante apresentou contestação e reconvenção pleiteando, nesta, o recebimento do crédito.

Petição do autor e Divulgue Outdoor às fls. 113/114 requerendo a homologação do acordo, constando no instrumento que “
o cheque descrito na inicial que a ela deu causa será devolvido ao emitente no prazo de 10 (dez) dias úteis, isento de qualquer pagamento”.

Sob tais premissas, deve ser anulada a sentença homologatória que não contou com a participação da apelante.

E isso porque, sendo o cheque que serviu de garantia à operação objeto de factoring, a apelante/faturizadora recebeu a cessão do crédito, de modo que não poderiam as demais partes elaborar acordo sobre a dívida sem a sua participação.

Registro que eventual acordo entre o autor e a primeira requerida não poderia ser oposto à apelante, porquanto
“
a
jurisprudência consolidou-se no sentido de admitir a transferência do título de crédito (na hipótese um cheque) por endosso cambial nos contratos de
factoring
com os efeitos dele decorrentes,
sendo inviável opor exceções pessoais à empresa de
factoring
.
Precedentes.”
(STJ; AgInt-AREsp 2.015.597; Proc. 2021/0330631-0; GO; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; DJE 13/10/2022).

De conseguinte,
DOU

P
ROVIMENTO

ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

Não há falar, neste momento, em aplicação de multa por litigância de má-fé, porquanto não verificada, indene de dúvidas, a alegada conduta dolosa das partes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso.

Com o relator